Tribunal: TJSP
Processo: 2140722-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de exigir contas – Primeira fase julgada procedente – Instauração de incidente de cumprimento de sentença para cobrança dos ônus da sucumbência, no qual também se processou a segunda fase da ação – Ausência de prestação de contas pelo réu, seguida da prestação das contas pelo autor – Homologação das contas do autor, sem sua apreciação fundamentada pelo juízo, que não

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de exigir contas – Primeira fase julgada procedente – Instauração de incidente de cumprimento de sentença para cobrança dos ônus da sucumbência, no qual também se processou a segunda fase da ação – Ausência de prestação de contas pelo réu, seguida da prestação das contas pelo autor – Homologação das contas do autor, sem sua apreciação fundamentada pelo juízo, que não pôs fim à segunda fase da ação – Determinação, na mesma decisão, para intimação do réu para pagamento da quantia apontada ou oferecimento de impugnação – Apresentação de impugnação pelo réu, não conhecida pela decisão agravada – Não cabimento – Processo anulado de ofício desde a decisão que homologou as contas apresentadas pelo autor, a fim de que elas possam ser apreciadas de forma fundamentada e segundo os termos do art. 552 do CPC.

Agravo julgado prejudicado, com anulação de oficio do processo a partir de fls. 557 dos autos digitais.